Tribunal: STJ
Processo: 0019361-92.2019.8.19.0208
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091690 - RJ(2025/0424290-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: R046
RIO
DE
JANEIRO
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS
: DOMICIANO NORONHA DE SA - RJ123116
RAFAEL DE FRIAS RODRIGUEZ - RJ186727
LEONARDO PINHEIRO LIMA - RJ187369
GABRIEL NOGUEIRA DE PAIVA ISIDORO - RJ227221
ISABELLE DE COUTO MAURICIO VITA - RJ258203
AGRAVADO
: AFFONSO GISMONTI SOARES
AGRAVADO
: VANIA LUCIA DA SILVA SOARES
ADVOGADO
: BRUNO CARREIRA GUIMARAES - RJ181878
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO POR CULPA DA VENDEDORA.
DEVOLUÇÃO INTEGRAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO
CUMPRIDO. RETENÇÃO DE 25%. TERMO INICIAL DOS JUROS EM
DISTRATO. SÚMULAS
E
AGRAVO CONHECIDO.
7/STJ
211/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre em ação de rescisão contratual com indenização por atraso na
entrega de imóvel na planta.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a culpa pela rescisão é da
vendedora ou dos compradores, com aplicação da exceção do
contrato não cumprido e retenção de 25% e (ii) os juros na restituição
incidem desde a citação ou desde o trânsito em julgado.
3. A conclusão sobre atraso na obra, ausência de convocação para
recebimento das chaves e adimplemento dos compradores está
lastreada em prova documental e testemunhal, o que afasta a revisão
em recurso especial pela
. A devolução integral das
Súmula 7/STJ
parcelas decorre da culpa da vendedora, em consonância com a
Documento eletrônico VDA56890081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:22
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: bc857a3e-cec8-4849-b012-c9b2433f06a5

orientação desta Corte.
4. A tese sobre o termo inicial dos juros, vinculada ao Tema 1.002/STJ
e ao
do CC, não foi enfrentada pelo órgão julgador, ausente o
art. 884
indispensável prequestionamento, atraindo o óbice da Súmula 211/STJ
.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56890081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:22
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: bc857a3e-cec8-4849-b012-c9b2433f06a5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091690 - RJ(2025/0424290-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: R046
RIO
DE
JANEIRO
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS
: DOMICIANO NORONHA DE SA - RJ123116
RAFAEL DE FRIAS RODRIGUEZ - RJ186727
LEONARDO PINHEIRO LIMA - RJ187369
GABRIEL NOGUEIRA DE PAIVA ISIDORO - RJ227221
ISABELLE DE COUTO MAURICIO VITA - RJ258203
AGRAVADO
: AFFONSO GISMONTI SOARES
AGRAVADO
: VANIA LUCIA DA SILVA SOARES
ADVOGADO
: BRUNO CARREIRA GUIMARAES - RJ181878
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO POR CULPA DA VENDEDORA.
DEVOLUÇÃO INTEGRAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO
CUMPRIDO. RETENÇÃO DE 25%. TERMO INICIAL DOS JUROS EM
DISTRATO. SÚMULAS
E
AGRAVO CONHECIDO.
7/STJ
211/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre em ação de rescisão contratual com indenização por atraso na
entrega de imóvel na planta.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a culpa pela rescisão é da
vendedora ou dos compradores, com aplicação da exceção do
contrato não cumprido e retenção de 25% e (ii) os juros na restituição
incidem desde a citação ou desde o trânsito em julgado.
3. A conclusão sobre atraso na obra, ausência de convocação para
recebimento das chaves e adimplemento dos compradores está
lastreada em prova documental e testemunhal, o que afasta a revisão
em recurso especial pela
. A devolução integral das
Súmula 7/STJ
parcelas decorre da culpa da vendedora, em consonância com a
Documento eletrônico VDA56623389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:32
Código de Controle do Documento: b9b529fd-d19d-4fc7-84b9-4e5d14ee7244

orientação desta Corte.
4. A tese sobre o termo inicial dos juros, vinculada ao Tema 1.002/STJ
e ao
do CC, não foi enfrentada pelo órgão julgador, ausente o
art. 884
indispensável prequestionamento, atraindo o óbice da Súmula 211/STJ
.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por R046 RIO DE
JANEIRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (R046) contra decisão que
não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, alínea
, da
art. 105,
a
CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
assim ementado:
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA.
ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA
VENDEDORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS.
DANO MORAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE CLÁUSULA
PENAL PREVISTA EM CONTRATO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. É CABÍVEL A
RESCISÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL QUANDO EVIDENCIADO O INADIMPLEMENTO DA
VENDEDORA QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA DA UNIDADE
ADQUIRIDA, SEM COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DA OBRA OU
CONVOCAÇÃO
PARA
RECEBIMENTO
DAS
CHAVES.
CONFIGURADA A MORA DA INCORPORADORA, IMPÕE-SE A
DEVOLUÇÃO
INTEGRAL
DOS
VALORES
PAGOS
PELOS
PROMITENTES COMPRADORES, NOS TERMOS DA SÚMULA 543
DO STJ. O ATRASO EXCESSIVO E INJUSTIFICADO, SOMADO À
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E À FRUSTRAÇÃO DA
LEGÍTIMA EXPECTATIVA DOS CONSUMIDORES, EXTRAPOLA O
MERO ABORRECIMENTO, CONFIGURANDO DANO MORAL
INDENIZÁVEL. A CLÁUSULA PENAL PODE SER APLICADA PELO
JULGADOR, AINDA QUE NÃO EXPRESSAMENTE REQUERIDA,
DESDE QUE PREVISTA CONTRATUALMENTE E COMPATÍVEL
COM A CAUSA DE PEDIR, NÃO HAVENDO FALAR EM
JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO. (e-STJ, fls.
)
597/598

Os embargos de declaração de R046 foram parcialmente acolhidos (e-STJ,
fls. 627-629).
Documento eletrônico VDA56623389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:32
Código de Controle do Documento: b9b529fd-d19d-4fc7-84b9-4e5d14ee7244

Nas razões do agravo, R046 apontou (1) não incidência dos óbices das
Súmulas
e
; (2) presença de prequestionamento e debate de questão de
7/STJ
5/STJ
direito, afastando reexame de provas; (3) existência de dissídio jurisprudencial quanto
ao direito de retenção de 25% e ao termo inicial dos juros em distrato.
Houve apresentação de contraminuta por AFFONSO GISMONTI SOARES e
VANIA LUCIA DA SILVA SOARES (AFFONSO E OUTRA) [e-STJ, fls. 656-658].
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões de seu apelo nobre, R046 apontou (1) violação dos arts. 52 e 67-
A da Lei n.o
e do
do CC, sustentando que a entrega das chaves
4.591/1964
art. 476
depende da quitação do preço, que a rescisão decorreu de desistência imotivada dos
compradores e que, em contratos bilaterais, só se pode exigir o adimplemento do outro
após cumprir a própria obrigação; (2) violação do
do CC e do
,
art. 884
Tema 1.002/STJ
afirmando que os juros na restituição, em distrato diverso da cláusula penal
convencionada, incidem a partir do trânsito em julgado, não da citação; (3) existência
de dissídio jurisprudencial sobre retenção de 25% dos valores pagos e sobre o termo
inicial dos juros em hipóteses de distrato de promessa de compra e venda de imóvel.
Não conheço do recurso especial.
Contextualização fática
Os autores adquiriram a unidade 1.306, bloco 03, do empreendimento “Dom
Condominium Club”, com prazo de entrega ajustado para
conforme aditivo
18/5/2019,
contratual firmado em
Alegaram que o imóvel não foi entregue na data e
18/5/2017.
que não houve convocação para recebimento das chaves, sustentando atraso e falta
de informação da incorporadora.
A ré (R046) afirmou ter concluído a obra e obtido o “habite-se” em 27/2/2019,
dentro do prazo, atribuindo a não entrega à falta de quitação do preço pelos
compradores e à necessidade de pagamento de parcelas remanescentes. A prova
testemunhal indicada nos autos relatou que, entre março e abril de 2019, a unidade
ainda estava inacabada e não houve entrega efetiva de chaves.
Proposta a ação de rescisão contratual cumulada com indenização por
danos materiais e morais, a sentença julgou procedentes os pedidos, decretando a
rescisão, determinando a devolução integral dos valores pagos, fixando danos morais
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e aplicando multa contratual de 10% e multa diária em
caso de mora na rescisão. Em apelação, o acórdão manteve a sentença acerca da
rescisão por mora da vendedora e da devolução integral
),
(Súmula 543/STJ
Documento eletrônico VDA56623389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:32
Código de Controle do Documento: b9b529fd-d19d-4fc7-84b9-4e5d14ee7244

confirmando os danos morais. Posteriormente, em embargos de declaração, foram
excluídas a cláusula penal de 10% e as astreintes por erro material, permanecendo os
demais pontos do julgado.

Da violação dos arts. 52 e 67-A da Lei n.o
e do
do CC
4.591/1964
art. 476

Afirma R046 que a entrega das chaves depende da quitação do preço, que
a rescisão decorreu de desistência imotivada dos compradores e que, em contratos
bilaterais, só se pode exigir o adimplemento do outro após cumprir a própria obrigação.
Em síntese, defende que a rescisão ocorreu por culpa dos compradores, já que a
expedição de “habite-se” teria ocorrido em
cumprindo todas as suas
27/2/2019,
obrigações. Requereu o reconhecimento de que a quitação do saldo é condição para
entrega das chaves; retenção de 25% dos valores pagos em caso de distrato e
aplicação da exceção do contrato não cumprido nos contratos bilaterais.
O acórdão recorrido concluiu pelo inadimplemento da vendedora e rescisão
contratual em razão do comprovado atraso na entrega da unidade e ausência de
convocação para recebimento das chaves. Fundamentou que a certidão de “habite-se” (
) não demonstrou o efetivo cumprimento da obrigação, havendo prova
27/2/2019
testemunhal de que o imóvel não estava pronto entre março e abril de 2019. Além
disso, extratos de pagamento evidenciaram adimplemento dos autores até, ao menos,
afastando a tese de inadimplemento dos compradores. Como
31/3/2019,
consequência, determinou a devolução integral das parcelas pagas, nos termos do
enunciado 543 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Rever as conclusões do Tribunal estadual encontra óbice no enunciado 7 da
Súmula desta Corte, pois R046 sustenta que não deu causa à rescisão, o que contraria
frontalmente as premissas fáticas assentadas no acórdão recorrido. Verifica-se que a
decisão de segundo grau se baseou nas provas produzidas – documental e
testemunhal – para concluir pelo atraso da obra e prova do pagamento -, isentando os
compradores da responsabilidade pelo distrato. O reexame de fatos e provas não é
possível no recurso especial. Ademais, os fundamentos do acórdão recorrido –
devolução integral dos valores em caso de culpa do vendedor – estão em consonância
com a jurisprudência desta Corte.
Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA. INCIDÊNCIA DO CDC. DEVOLUÇÃO DOS
VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA56623389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:32
Código de Controle do Documento: b9b529fd-d19d-4fc7-84b9-4e5d14ee7244

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial, fundamentada nas Súmulas 7 e 5 do Superior
Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão
das conclusões fáticas e probatórias do acórdão recorrido,
especialmente quanto à condenação ao pagamento de danos morais e
lucros cessantes pela não entrega do imóvel no prazo contratual.
III. Razões de decidir
3. A revisão das conclusões fáticas e probatórias do acórdão
recorrido não é admitida em recurso especial, conforme as
Súmulas 7 e 5 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que o atraso na entrega do imóvel enseja a devolução
dos valores pagos pelo consumidor e o pagamento de
indenização por danos materiais e morais.
5. A cumulação de lucros cessantes com multa contratual é
possível, desde que a multa contratual não apresente
equivalência com os locativos.
6. A falta de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por
violados impede o conhecimento do recurso especial, conforme a
Súmula 282 do STF.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo não conhecido.
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
(AREsp n. 2.845.544/MG
Turma, julgado em
DJEN de
sem destaques no
29/9/2025,
2/10/2025
original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL
DA DEMANDADA.
1. Não se constata a alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/15,
porquanto os argumentos expostos pela parte foram apreciados, com
fundamentação clara, coerente e suficiente pelo órgão julgador.
2. Alterar as conclusões do Tribunal de origem - quanto à
aplicação do CDC no caso, legitimidade passiva da agravante e
culpa pela não concretização do contrato - demandaria nova
incursão nas provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7
do STJ.
3. "Esta Corte entende que, resolvido o contrato de promessa de
compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível
a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral
dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de
corretagem. Precedentes. Incidência da
." (AgInt no
Súmula 83/STJ
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp 1858016/RJ
TURMA, julgado em
DJe
.
23/08/2021,
26/08/2021)
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA56623389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:32
Código de Controle do Documento: b9b529fd-d19d-4fc7-84b9-4e5d14ee7244

(AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 1.943.890/RJ
–
Turma, julgado em
DJe de

26/10/2021,
4/11/2021
sem destaques no
original)

Da violação do
do CC e do
art. 884
Tema 1002/STJ

Argumenta R046 que os juros na restituição, em distrato diverso da cláusula
penal convencionada, incidem a partir do trânsito em julgado, não da citação. Nas
razões recursais, R046 afirma que:
(...)
43. Ocorre que tal dispositivo não foi obedecido pelo julgador de
primeira instância, conforme se verifica na sentença de fls. 385 nos
autos da ação de origem. Veja-se: “Isto posto, JULGO
PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL para condenar o réu ao
pagamento das despesas realizadas pelos autores, a ser apurado em
liquidação de sentença devidamente atualizados a partir do
desembolso e com juros de mora na forma da lei, a partir da citação.”
44. Da mesma forma, a incidência de juros de cada desembolso foi
mantida no acórdão de fls. 515 dos autos da ação de origem. Veja-se:
“Diante do exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER O
RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.”
45. Ocorre que a incidência de juros se mostra equivocada, uma vez
que, em vez que tais juros deveriam incidir a partir do trânsito em
julgado.
(...)
[e-STJ, fls. 642-643].

Infere-se da argumentação que a sentença de primeiro grau fixou os juros
de mora a partir da citação, porém o Tribunal estadual não enfrentou a matéria,
faltando, portanto, requisito essencial ao conhecimento do recurso, qual seja, o
prequestionamento. Em verdade, R046 apenas cita que o acórdão recorrido manteve a
sentença, negando provimento ao recurso de apelação, nada mencionando acerca do
termo inicial dos juros e não foram opostos embargos de declaração. Aliás, a tese nem
sequer foi objeto de pedido específico na apelação, configurando inovação recursal.
Ainda que se trate de matéria de ordem pública, exige-se o
prequestionamento.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA.
INCLUSÃO DE HERDEIROS NO POLO PASSIVO. RECURSO
PROVIDO.
1. O prequestionamento é requisito indispensável para o
conhecimento de recurso especial, inclusive em matérias de
Documento eletrônico VDA56623389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:32
Código de Controle do Documento: b9b529fd-d19d-4fc7-84b9-4e5d14ee7244

ordem pública. A ausência de debate sobre os dispositivos legais
apontados como violados inviabiliza o conhecimento da matéria
na instância extraordinária.
2. A tese da taxatividade mitigada do
do
admite a
art. 1.015
CPC/2015
interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas no recurso
de apelação.
3. A decisão interlocutória que inclui herdeiros no polo passivo de ação
monitória, em vez do espólio, possui conteúdo decisório capaz de
gerar prejuízo à parte, como a manutenção de contrato com
advogado, cumprimento de obrigações processuais, adimplemento de
despesas processuais e risco de constrições patrimoniais cautelares,
justificando o cabimento do agravo de instrumento.
4. Recurso provido para determinar à Corte de origem que aprecie o
agravo de instrumento apresentado pelos recorrentes.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
(REsp n. 2.077.028/SP
julgado em
DJEN de

16/12/2025,
19/12/2025 – sem destaques no
original)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL.
SEGURO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CORRETORA.
SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO.
. ALOCAÇÃO DE
SÚMULA No 283/STF
RISCOS. QUEBRA DO NEXO CAUSAL. DIREITO DE REGRESSO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
.

SÚMULA
No
282/STF
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do
acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o
disposto na
.
Súmula no 283/STF
2. Ausente o prequestionamento, exigido até mesmo de questões
de ordem pública, do dispositivo apontado como violado no
recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula no
282 do Supremo Tribunal Federal.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a aplicação dos óbices
das Súmulas no 282 e
obsta o conhecimento do recurso por
283/STF
qualquer das alíneas do permissivo constitucional.
4 . Recurso especial não conhecido.
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
(REsp n. 2.191.724/SP
Terceira Turma, julgado em
DJEN de

15/12/2025,
18/12/2025 – sem
destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO
DE SAÚDE. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS
IMPUGNADOS. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. NOVO
EXAME DO RECURSO. NEGATIVA DE COBERTURA. VIOLAÇÃO
DO ARTIGO 10, VII, DA
. PREQUESTIONAMENTO.
LEI 9.656/98
AUSÊNCIA.
. CERCEAMENTO DE DEFESA.
SÚMULA N. 211/STJ
Documento eletrônico VDA56623389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:32
Código de Controle do Documento: b9b529fd-d19d-4fc7-84b9-4e5d14ee7244

INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
PERSUASÃO
RACIONAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS EM
COMPARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Em face da impugnação aos fundamentos da decisão que negou
seguimento ao recurso especial, o agravo interno merece provimento.
2. Para conhecimento do recurso especial é indispensável o
prequestionamento da matéria de direito federal, que ocorre
quando o acórdão recorrido se manifesta inequivocamente
acerca da tese, condição que não se verificou na hipótese dos
autos. Incidência da vedação prevista no verbete sumular n.
Inexistência de alegação, no recurso especial, de ofensa
211/STJ.
ao
do
.
art. 1.022
CPC/2015
3. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos
autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento,
indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os
elementos necessários à formação de seu entendimento.
4. Não é cabível, em regra, na via eleita, a justiça da valoração das
provas, porque tal providência implicaria reavaliação do conjunto
probatório contido nos autos, o que é vedado nos termos da
.
Súmula 7/STJ
5. Divergência jurisprudencial não demonstrada, em face da
inexistência de similitude fático-jurídica entre o v. acórdão estadual e
os paradigmas.
6. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada,
conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
(AgInt no
, relator Ministro Lázaro Guimarães [
AREsp n. 1.283.273/SP
Desembargador Convocado do TRF 5a REGIÃO], Quarta Turma,
julgado em
DJe de

18/9/2018,
26/9/2018 – sem destaques no original)

Nessas condições,
do agravo em recurso especial para
CONHEÇO
NÃO
do recurso especial.
CONHECER
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de AFFONSO e outra, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56623389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:32
Código de Controle do Documento: b9b529fd-d19d-4fc7-84b9-4e5d14ee7244

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.091.690 / RJ
Número Registro: 2025/0424290-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00193619220198190208 193619220198190208 202524511512
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R046 RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
S.A
ADVOGADOS : LEONARDO PINHEIRO LIMA - RJ187369
RAFAEL DE FRIAS RODRIGUEZ - RJ186727
DOMICIANO NORONHA DE SA - RJ123116
GABRIEL NOGUEIRA DE PAIVA ISIDORO - RJ227221
ISABELLE DE COUTO MAURICIO VITA - RJ258203
AGRAVADO
: AFFONSO GISMONTI SOARES
AGRAVADO
: VANIA LUCIA DA SILVA SOARES
ADVOGADO
: BRUNO CARREIRA GUIMARAES - RJ181878
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56865786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:58:43
Código de Controle do Documento: e420cbf3-639e-40a1-8c03-6e8a03d2c19e

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:58:43
Código de Controle do Documento: e420cbf3-639e-40a1-8c03-6e8a03d2c19e